Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724755-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZOURAYDE MELO DOS SANTOS RÉU: MARIA APARECIDA DE LIMA ARAUJO D E S P A C H O À Autora, em réplica. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator